Tribunal: TJES
Processo: 5002868-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: TELMA SALES NASCIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002868-61.2023.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDA:
TELMA SALES NASCIMENTO

ADVOGADOS: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE GESTORA EM CASO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.296 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, por entender que a matéria discutida se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.296 de repercussão geral. A Recorrente alega usurpação da competência do STF e pendência de julgamento de embargos de declaração no ARE 1481694, paradigma do Tema 1.296.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da Vice-Presidência do TJES, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 1.296 do STF, configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se é necessário aguardar o trânsito em julgado do precedente firmado em repercussão geral para sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário encontra respaldo no art. 1.030, I, "a", do CPC, uma vez que a matéria tratada — responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar em razão da falência da patrocinadora — foi declarada pelo STF como infraconstitucional e dependente de análise fático-probatória (Tema 1.296).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que é desnecessário o trânsito em julgado para aplicação de tese firmada em repercussão geral, salvo se atribuído efeito suspensivo aos embargos declaratórios eventualmente opostos, o que não ocorreu no ARE 1481694.

O precedente invocado pela Recorrente (Tema 1.296) já transitou em julgado em 28/06/2025, conforme certidão extraída do STF, afastando qualquer alegação de pendência quanto à sua definitividade.

Não há que se falar em usurpação de competência, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base em precedente vinculante do STF, encontra respaldo em reiterada jurisprudência da Corte Constitucional, que admite tal atuação pelos Tribunais de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002868-61.2023.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDA:
TELMA SALES NASCIMENTO

ADVOGADOS: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 10266883), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(ID. 9606843) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID. 6588619), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, à luz da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 1.296.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que houve usurpação da competência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
com a negativa de seguimento do Recurso, bem como que
“a decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto”
(id. 10266883, p. 4).

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 6588619), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 5455020), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela Recorrente mantendo a DECISÃO prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por
TELMA SALES NASCIMENTO
,
“rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada”.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ASSUMIDOS PELA PATROCINADORA COFAVI. EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADOS.

1. A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI é recorrente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível decidido que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022).

2. Não resta configurado o excesso de execução no caso concreto, posto que os agravados efetuaram a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria. De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

3. Em que pese o STJ ter sinalizado que poderia alterar o posicionamento acerca da responsabilidade da Previdência Usiminas decorrente da falência da patrocinadora COFAVI, a Segunda Seção daquela Corte manteve o entendimento prevalecente
“a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”
. Precedentes: EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES.

4. No tocante ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, o Magistrado de origem prestou informações ressaltando que a realização da penhora
on line
via Sisbajud foi restrita à respectiva conta, não alcançando os demais fundos administrados pela agravante.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002868-61.2023.8.08.0000, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023)

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 6172255).

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 202, da Constituição Federal,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (id. 6906192).

Com efeito, acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1296,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte Tese:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

“EMENTA: Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III. A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.”

(STF, ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

Além disso, denota-se que
o aludido Tema de Repercussão Geral nº 1.296 transitou em julgado na data de 28/06/2025
, consoante andamento processual extraído do site do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

Por derradeiro, não se mostra possível acolher a tese de usurpação de competência suscitada pela Recorrente, mormente porque a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
é remansosa no sentido de que
“Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem que, de forma escorreita, nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral”
(
STF,
Rcl 51563 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.